Tribunal: TJDFT
Processo: 0727518-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. FUGA. SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS EXTERNOS. DEMORA NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTERNO RECAPTURADO E CUSTODIADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. REESTABELECIMENTO DAS BENESSES. AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL NÃO PROVIDO.

1. O reeducando não pode ser prejudicado pela demora injustificada da conclusão do inquérito disciplinar, instaurado para apurar o cometimento de falta grave, mas é inviável a desconsideração da transgressão quando a pretensão estatal não foi alcançada pela prescrição.

2. A recaptura de interno em outro estado da federação e a sua permanência no sistema prisional daquele ente federativo embaraçam a apuração da falta grave, de modo que a razoável demora na conclusão do inquérito administrativo disciplinar não autoriza o reestabelecimento automático dos benefícios externos.

3. Recurso conhecido e não provido.